Tribunal: TJMT
Processo: 0029001-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029001-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL PINTO DA FONSECA - CPF: 004.014.471-20 (APELADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MANOEL PINTO DA FONSECA - CPF: 004.014.471-20 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS PARA DESCONSTITUIR O ATO SENTENCIAL DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – OBRA DA COPA DO MUNDO DE 2014 – PERÍCIA – INDICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INDICADO PELO
EXPERT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EQUÍVOCO – ATO SENTENCIAL CASSADO – RETORNO DOS AUTOS À AÇÃO DE BASE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

Não há falar em ausência do interesse processual, quando ficarem demonstradas a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, com a finalidade de evitar prejuízo, caso não haja o ajuizamento da ação.

A ausência do depósito do valor da indenização, apontado pelo perito, não configura falta de interesse processual, quando há decisão desta Corte de Justiça, suspendendo o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Deve ser desconstituída a sentença, e determinada a remessa dos autos ao Primeiro Grau, para o devido processamento, quando a causa não se encontrar madura para o julgamento pelo Relator.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Manoel Pinto da Fonseca e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação, proposta pelo ente público estadual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (id. 109764956, págs. 27/30).

O Recorrente Manoel Pinto da Fonseca alega que a ausência do depósito do valor da indenização não significa que o Recorrido não tenha interesse processual, especialmente porque, em nenhum momento, requereu a desistência da ação.

Aduz que o Recorrido apenas impugnou o laudo pericial, por não concordar com o valor apontado.

Diante disso, pugna para que seja cassada a sentença, e que esta Corte de Justiça aplique a regra do artigo 1.013, §3
o
, I, do CPC, julgando procedente o pedido, para determinar a realização do depósito de R$ 1.175.441,35 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). Subsidiariamente, requer seja desconstituída a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a realização da audiência de instrução.

Por fim, postula pela concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao Apelado que efetue o depósito do valor ofertado, qual seja R$ 803.001,10 (oitocentos e três mil, um real e dez centavos).

O Recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 109764956, págs. 87/90).

O ente público estadual, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença, sustentando que, apesar de a Copa do Mundo Fifa 2014 ter sido a mola propulsora da obra de mobilidade urbana, o interesse processual, quanto à desapropriação da área objeto da lide, persiste, já que as intervenções urbanas visam melhorar a qualidade de vida na Capital, modernizando a infraestrutura da cidade.

Argumenta que a ausência do depósito do valor da indenização acarreta apenas a revogação da liminar, mas que o processo de desapropriação pode seguir sem a concessão da liminar.

Afirma que o depósito prévio não é requisito para o desenvolvimento do processo e, portanto, deve o ato judicial recorrido ser reformado.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 117722972, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Manoel Pinto da Fonseca e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação, proposta pelo ente público estadual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Desapropriação, com pedido liminar de imissão provisória na posse, contra Manoel Pinto da Fonseca, alegando que, em vista de Cuiabá ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, necessária se faz a realização de algumas obras de mobilidade urbana.

Salientou, na inicial, que, para a realização da obra de prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho: Entr. Av. das Palmeiras – Entr. Av. Arquimedes Pereira Lima; Local: Bairro Jardim das Palmeiras, Cuiabá/MT; Extensão: 1.285,32m; faz-se necessária a desapropriação de 5.842,77m
2
do terreno localizado na Rua C1, s/n, Bairro Cachoeira das Garças, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n. 59.452, do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, de propriedade do Requerido.

Argumentou que o imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado, por meio do Decreto n. 780, de 19/11/2011, e que o valor, incluídas as benfeitorias, totaliza RS 446.559,19 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

O Julgador singular, antes de examinar o pleito liminar, determinou a manifestação do Requerido (id. 109764953, pág. 70) e, posteriormente, ordenou a realização de perícia (id. 109764953, págs. 95/96).

Depois de vários questionamentos sobre o valor dos honorários periciais, o Perito apresentou seu laudo, indicando que o valor do imóvel, com as benfeitorias, era de R$ 1.175.441,35 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), (id. 109764954, págs. 74/79).

O Requerido concordou com o laudo pericial (id. 109764955, pág. 19) e o Estado de Mato Grosso o impugnou, discordando do valor apontado (id. 109764955, págs. 20/25).

O Magistrado
a quo
homologou o valor indicado pelo perito judicial, determinando que o Requerido efetuasse, em 10 (dez) dias, o depósito do valor apontado pelo
expert
(id. 109764955, pág. 30).

A parte Requerida opôs um Recurso Embargos de Declaração, alegando erro material (id. 109764955, pág. 31) que foi rejeitado pelo Juiz condutor do processo (id. 109764955, págs. 38/40).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009449-55.2018.8.11.0000 (id. 109764955, págs. 65/73), sendo concedido o efeito suspensivo (id. 109764956, págs. 23/25).

O Juízo singular proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, julgo extinta a ação sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformados com o ato sentencial, Manoel Pinto da Fonseca e o Estado de Mato Grosso interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Cumpre salientar que, em vista de os Recorrentes defenderem a reforma da sentença pelo mesmo fundamento, qual seja, a existência de interesse processual do Estado de Mato Grosso, faço a análise dos Apelos conjuntamente.

Manoel Pinto de Fonseca pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a ausência do depósito do valor da indenização não significa que o Recorrido não tenha interesse processual, especialmente porque, em nenhum momento, requereu a desistência da ação, mas apenas impugnou o laudo pericial, por não concordar com o valor apontado.

Já o Estado de Mato Grosso sustentou que, embora a Copa do Mundo tenha motivado as obras de mobilidade urbana, o interesse processual, quanto à desapropriação da área objeto da lide, persiste, porque as intervenções na cidade visam melhorar a qualidade de vida na Capital, modernizando a infraestrutura, e que o depósito prévio não é requisito para o desenvolvimento do processo de desapropriação.

Analisando a sentença recorrida, observo que o Julgador singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de a Copa do Mundo de 2014 já ter sido realizada, e o Estado de Mato Grosso não ter efetuado o depósito do valor da indenização, apontado no laudo pericial e por ele homologado, configurando, portanto, a ausência de interesse processual. Veja-se:

Ocorre que a ação em tela, a meu ver, perdeu o seu objeto, uma vez que a Copa do Mundo de 2014 já se passou, assim como a de 2018, e estamos rumo a Copa do Qatar, de 2022, e até o presente momento
o autor não efetuou o depósito do valor da indenização
, e nem se mostra disposto a fazê-lo, nem mesmo o montante que entende devido, apontado na inicial, o que demonstra desídia, falta de interesse, e principalmente desrespeito para com a parte contrária, que já sofreu com a desapropriação há muito tempo, e merece ser indenizada. (Sic).

O interesse processual, como sabido, caracteriza-se pela necessidade e pela utilidade da intervenção dos órgãos estatais, a fim de evitar um prejuízo que a parte sofreria, caso não propusesse a ação.

No caso vertente, entendo que a presença do interesse processual do Estado de Mato Grosso é inquestionável, porque, apesar de o evento esportivo – Copa do Mundo de 2014 – ter sido realizado há anos, a necessidade da desapropriação da área indicada na inicial não desapareceu.

Ademais, a obra de
prolongamento da Rua dos Eucaliptos, no trecho apontado pelo ente público estadual, diz respeito à mobilidade urbana, melhorando a infraestrutura da Capital. Não se trata de obra específica para a realização da Copa do Mundo.

Aliás, o Estado de Mato Grosso, na manifestação, constante dos autso (id.

109764954, pág. 17), deixou expresso que a Copa do Mundo FIFA 2014 foi a mola propulsora de várias obras, mas que persistia o interesse processual na desapropriação do imóvel, porque necessário à obra de mobilidade urbana. Veja-se:

Insta ressaltar que
o evento Copa do Mundo FIFA 2014 serviu como verdadeira mola propulsora das inúmeras obras pública deflagradas na cidade de Cuiabá-MT
, a partir do momento em que foi escolhida como uma das sedes da competição.

Mas as intervenções urbanas visam, sobretudo,
melhorar a qualidade de vida na capital mato-grossense, modernizando a infraestrutura da cidade
. Assim, o planejamento urbano, notadamente no âmbito da mobilidade, deve ser visto como um processo continuado, não se encerrando com a simples elaboração de um programa.

Portanto, cumpre informar ao juízo que persiste, a toda evidência, o interesse na desapropriação do imóvel objeto da presente demanda, declarado de utilidade pública.
(Destaquei).

Com efeito, se o ente público estadual afirmou ter interesse no prosseguimento da ação desapropriatória, é certo que deveria o Magistrado permitir o trâmite normal do processo até a prolação da sentença que é o momento em que o valor da indenização deve ser fixado.

Não há desconsiderar que a decisão singular que homologou o laudo pericial foi objeto de insurgência no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009449-55.2018.811.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 109764955, págs. 67/92), que obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 109764956, págs. 23/25).

Dessarte, é certo que não houve desídia e falta de interesse por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que deixou de efetivar o depósito do valor da indenização, apontado no laudo pericial, porque estava autorizado por esta Corte de Justiça.

Frise-se que, a Copa do Mundo de 2014 apenas motivou a realização da obra de mobilidade urbana, na capital mato-grossense. Logo, a necessidade de desapropriação da área objeto desta Ação persiste e, portanto, manifesta a presença do interesse processual do Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, tenho que os Apelos devem ser providos, para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à Comarca de origem para processamento, visto que a causa não se encontra em condições de aplicação da regra do artigo 1.013, §3
o
, inciso I, do CPC.

Com relação do pedido de
concessão da tutela antecipada, formulado pelo Recorrente Manoel Pinto da Fonseca, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que efetue o depósito do valor ofertado, qual seja R$ 803.001,10 (oitocentos e três mil, um real e dez centavos), entendo não merecer acolhimento, porque além de haver questionamento sobre o montante indicado, a obra não atingiu a totalidade da área indicada na inicial, o que coloca em dúvida qual o real montante da indenização a ser paga ao proprietário.

Forte nessas razões,
PROVEJO
os Recursos de Apelação, interpostos por Manoel Pinto da Fonseca e pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022